Tribunal: STF
Processo: RE 1276102
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 117-118, Vol. 2):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. PORTARIA 1.462/2008. PEDIDO DE ESTORNO DOS DÉBITOS DO MUNICÍPIO. AJUSTE DE COMPLEMENTAÇÃO REALIZADO APÓS O QUADRIMESTRE PREVISTO NA LEI N.° 11.494/07. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 6°, PARÁGRAFO 2°. POSSIBILIDADE DE A DEDUÇÃO SER POSTERIOR AO PRAZO ALI PREVISTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO REFERENCIADA ("PER RELATIONEM"). AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ENTENDIMENTO DO STF. 
    1. Cuida-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração da ilegalidade da dedução da importância de R$ 245.411,55 (duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos) da conta do FUNDEB do município, perpetrada pela Portaria n°. 1.462/2008. 
    2. A mais alta Corte de Justiça do país já firmou entendimento no sentido de que a motivação referenciada ("per relationem") não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais. Adota-se, portanto, os termos da sentença como razões de decidir. 
    3. (...) "Quanto à tempestividade da dedução, observo que o prazo indicado no § 2° do art. 6° da Lei 11.494/2007 como aquele no qual os ajustes na complementação da União deveriam ser realizados (primeiro quadrimestre do exercício subsequente) não tem a natureza de peremptório, cujo descumprimento impediria a União de promover os referidos ajustes. Ao contrário, trata-se de um período de tempo tido como razoável, de cumprimento desejável, estabelecido com o claro propósito de propiciar à administração municipal adequar seus gastos à nova realidade orçamentária". 
    4. (...) "Do mesmo modo, não procede a alegação de violação ao princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, assevero que todos os parâmetros de distribuição dos recursos do FUNDEB estão previstos, com matematicidade, no corpo da Lei 11.494/2007, inclusive em nota explicativa a ela anexa. De fato, a forma de cálculo do valor anual por aluno no âmbito de cada Estado-Membro; os critérios de distribuição e de ajustes, a maior ou a menor, da complementação da União; entre outros elementos, constam, de forma clara e expressa, do referido diploma normativo, não podendo o demandante alegar desconhecê-los". 
    5. (...) "Impende atentar, outrossim, que, nos termos do § 2° do art. 6° da Lei 11.494/2007, a complementação da União é realizada por estimativa, sendo ajustada, a maior ou a menor, no exercício seguinte, em função da diferença entre a receita utilizada para o calculo e a receita realizada do exercício de referência. Em assim sendo, conclui-se que os valores deduzidos da conta municipal' não integravam de forma definitiva o patrimônio de municipalidade, ao contrário, nele se encontravam em caráter provisório, precário, dependentes de ajustes a serem realizados com suporte nos elementos descritos na Lei 11.494/2007". 
    6. (...) "Da mesma maneira, não procede a alegação de que a dedução dos valores da complementação da União desobedece ao disposto no art. 160 da Constituição Federal, porquanto, no caso dos autos, não houve qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos do FUNDEB, e sim, conforme já assinalado, ajustes dos valores repassados por estimativa, realizados com base em critérios legalmente preestabelecidos. Apelação improvida.” 
    No apelo extremo (fl. 126, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º , LIV e LV; 37; e 160 da Constituição, pois (a) a União, de forma unilateral e sem qualquer justificativa ou aviso prévio, subtraiu o montante que constitui patrimônio do Município, configurando, assim, inegável afronta ao devido processo legal e ao contraditório; (b) “é solar a violação à autonomia municipal, uma vez que foram deduzidos valores integrantes da conta pertencente ao município” (fl. 131, Vol. 2); (c) “a União, ao realizar a dedução da conta do FUNDEB, no valor de R$ 245.411,55 (duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), através da Portaria n. 1.462/2008, sem observar o disposto no parágrafo 2º, do artigo 60, da Lei n. 11.494/2001, ou seja, o prazo assinalado para tanto, desrespeitou frontalmente o Princípio da Legalidade” (fl. 132, Vol. 2); 
    Considerando o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 660 (ARE 748.371/MT, Rei. Min GILMAR MENDES, DJe 1º/8/213), o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, declarou prejudicado o Recurso Extraordinário quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição. Quanto às demais questões, o apelo extremo foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (fl. 1, Vol. 3)
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, entre outros fundamentos, decidiu o seguinte (fls. 113-115, Vol. 2):
    “A ilegalidade dá subtração dos valores da conta do FUNDEB do Município autor é argüida sob os 'seguintes fundamentos: a) ter sido efetivada fora do prazo previsto no § 2° do art. 6° da Lei 11.494/2007; b) violação ao devido processo legal, por ter sido os ajustes na complementação estabelecidos de forma unilateral pela União; c) ofensa à autonomia municipal, já que os recursos retirados integravam o patrimônio da municipalidade; e d) desobediência ao disposto no art. 160 da Constituição Federal. 
    Quanto à tempestividade da dedução, observo que o prazo indicado no § 2° do art. 6° da Lei 11.494/2007 como aquele no qual os ajustes na complementação da União deveriam ser realizados (primeiro quadrimestre do exercício subseqüente) não tem a natureza de peremptório, cujo descumprimento impediria a União de promover os referidos ajustes. Ao contrário, trata-se de um período de tempo tido como razoável, de cumprimento desejável, estabelecido com o claro propósito de propiciar à administração municipal adequar seus gastos à nova realidade orçamentária. Corrobora esse entendimento, a circunstância de não prever a mencionada lei quaisquer sanções, no caso de descumprimento do prazo nela assinalado. 
    (…)
    Sendo assim, não cabe falar em ilegalidade da dedução dos referidos valores, sob o argumento de a mesma ter sido efetuada a destempo. 
    Do mesmo modo, não procede a alegação de violação ao princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, assevero que todos os parâmètros de distribuição dos recursos do FUNDEB estão previstos, com matematicidade, no corpo da Lei 11.494/2007, inclusive em nota explicativa a ela anexa. De fato, a forma de cálculo do valor anual por aluno no âmbito de cada Estado-Membro; os critérios de distribuição e de ajustes, a maior ou a menor, da complementação da União; entre outros elementos, constam, de forma clara e expressa, do referido diploma normativo, não podendo o demandante alegar desconhecê-los. 
    Impende atentar, outrossim, que, nos termos do § 2° do art. 6° da Lei 11.494/2007, a complementação da União é realizada por estimativa, sendo ajustada, a maior ou a menor, no exercício seguinte, em função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada do exercício de referência. Em assim sendo, conclui-se que os valores deduzidos da conta municipal não integravam de forma definitiva o patrimônio de municipalidade, ao contrário, nele se encontravam em caráter provisório, precário, dependentes de ajustes a serem realizados com suporte nos elementos descritos na Lei 11.494/2007. 
    Nesse contexto, não se divisa qualquer violação à autonomia municipal.” 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente